Tribunal: TCU
Processo: 014.705/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Concessão irregular do benefício 25/142.945.881-7, titularidade de MARIA LUCIA LOPES BARBOSA pelo agente público 880233 Carlos Valberto Pereira do Nascimento (no da TCE no sistema: 1899/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 181/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", e 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022, em, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões sancionatória e ressarcitória nesta tomada de contas especial e determinar o arquivamento do seguinte processo, dando-se ciência desta decisão ao responsável e aos demais interessados: 1. Processo TC- Processo 014.705/2025-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Carlos Valberto Pereira do Nascimento (XXX.799.015-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Juazeiro/ba - Inss/mps. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.